Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018225-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 910.486.721-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO QUE ABRIU A DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA -
REVISÃO CRIMINAL SERIA O MEIO ADEQUADO PARA SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE SOBRE
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO

- PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA REVISIONAL COM SUSPENSÃO LIMINAR DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT E PRECEDENTE DO STJ - REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO - T
UTELA DE URGÊNCIA -

NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CPC/2015, ART. 300 C/C ART. 3o DO CPP - EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO ESCLARECIMENTO/COMPROVAÇÃO ACERCA DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO - PERIGO DE DANO OU RISCO A EVENTUAL DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO REQUERENTE - SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA JUSTIFICADO - RECURSO PROVIDO.

“O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. [...]”

(TJMT, RvC no 1012401-41.2017.8.11.0000)

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(STJ, REsp no 645.582/PR)

“A dúvida acerca da
identificação
do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade.”
(TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão lavrada na Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso II do art. 621 do CPP, por
Moises Nunes de Oliveira
, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Felipe de Mattos Takayassu, intentando “
promover a retratação da decisão outrora prolatada (ID 27257987), determinando-se o processamento da ação revisional, com análise e deferimento do pedido liminar, até ulterior julgamento meritório, por ser de pleno Direito
” [id. 29663986, p. 14].

Nas razões recursais, sustenta-se que a condenação do revisionando se amparou em prova falsa, “[...]
empregada pelo verdadeiro réu da ação penal referenciada, relativa à identificação civil do agravante, a qual fora devidamente considerada e motivou a expedição de sentença condenatória em desfavor do aqui representado
” [idem, p. 6], o que torna a revisionando em conformidade com as disposições do art. 621, inciso II, c/c art. 259, última parte, ambos do CPP, e art. 505 do CPC.

De outro lado, salienta que as disposições do art. 66 da LEP não assentam de modo claro a competência do Juízo da Execução Penal para desconstituir, no todo ou em parte, decisão condenatória passada em julgado, “[...]
inexistindo descabimento manifesto da Revisão interposta, tampouco incompetência do Órgão Julgador a qual é endereçada a revisional, a ensejar a sua extinção monocrática, em vassalagem a ritualística processual inserta no do artigo 51, inciso XV, do RITJMT, impõe-se a revisão do aludido decisum, para se promover o recebimento, processamento e julgamento da ação interposta, em todos os seus termos
” [idem, p. 12].

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção.

Nas contrarrazões, postula-se a procedência do agravo [id. 31976488, pp. 1-7].

Mantenho a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão invectivada extinguiu a ação revisional aviada com o escopo de demonstrar que o verdadeiro autor do crime de tráfico de drogas descrito na inicial, “
Moisés Nunes de Oliveira
”, brasileiro, solteiro, nascido em 05/12/1975, portador do CPF 910486721-15, em Goiânia/GO, filho de Cândido Sousa de Oliveira e Maria Domingos Nunes de Oliveira, cf. auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório [id. 25834478, p. 1], identificou-se falsamente com o nome do ora revisionando.

Na ocasião, ao extinguir unipessoalmente a revisional, observei que o
verdadeiro autor do fato
respondeu a toda persecução penal preso cautelarmente, sendo solto somente após a sentença condenatória, de modo que a pessoa que respondeu fisicamente aos termos da ação penal foi o verdadeiro traficante, e não o ora revisionando.

Diante desse contexto, nos termos do art. 259 do CPP, “[...]
tendo sido condenado o verdadeiro culpado, a pretensão de retificação dos dados pessoais falsamente informados à autoridade policial e ao Juízo
não afeta a coisa julgada material da condenação
, impondo que o revisionando primeiramente
provoque o Juízo da Execução
, para que lá seja instaurado o
incidente de falsidade
de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação, ao Tribunal Regional Eleitoral e aos sistemas do e. TJMT
”.

Contrariamente, o agravante sustenta que a revisional teria como fundamento a condenação baseada em “
prova falsa, empregada pelo verdadeiro réu da ação penal referenciada, relativa à identificação civil do agravante, a qual fora devidamente considerada e motivou a expedição de sentença condenatória em desfavor do aqui representado
” [id. 29663986, p. 6], passível de anulação da ação penal e da condenação.

Ainda de acordo com o agravante, “[...]
a intelecção do artigo 259, ultima parte, do Código de Processo Penal, conjurado na decisão recorrida, deve ser realizada de modo sistemático com o artigo 621 do mesmo Codex, de modo a, com ele se harmonizando, admitir a retificação de dados sensíveis da sentença condenatória transitada em julgado somente mediante Revisão Criminal
” [id. 29663986, p. 1].

Ademais, o referido art. 66 da LEP, utilizado na decisão invectivada, também não serve para justificar a alteração da coisa julgada material, sendo a Ação de Revisão Criminal o instrumento idôneo à discussão do direito de ver-se absolvido da imputação sabidamente praticada por terceira pessoa.

Por sua vez, o douto Procurador de Justiça parecerista faz coro à pretensão do revisionando, “[...]
a fim de: 1) determinar o processamento da Revisão Criminal para declarar a absolvição do agravante do crime porque foi indevidamente condenado, determinando-se, de conseguinte, a anulação dos registros criminais existentes em seu nome relativo ao processo de origem, com as comunicações de estilo aos órgãos oficiais; 2) forte no art. 259 do CPP, determinar também a retificação da sentença, fazendo constar o verdadeiro nome do condenado (ou os dados qualificativos disponíveis nos autos da ação penal que o identifiquem fisicamente), dando ciência ao Juízo da condenação, para que adote as providências pertinentes, inclusive providenciando os exames papiloscópicos que permitam finalmente a identificação civil do apenado.

Requer-se, por fim, o encaminhamento de cópia integral dos presentes autos à Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Comarca de Sorriso, para que o órgão ministerial correspondente sediado naquela localidade viabilize o processamento do verdadeiro réu pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal
” [id. 31976488, pp. 6-7].

Analisando o contexto processual que ora se apresenta, não vejo como prover a súplica recursal.

Consoante já enfocado na decisão extintiva da presente revisional, o revisionando
não provocou
o Juízo da condenação, tampouco o da Execução, sobre os fatos aqui declinados.

Nesse cenário, dispõe o art. 259 do CPP que a
impossibilidade de identificação do acusado
com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos
não impede o curso da ação penal ou da execução
, quando certa a sua
identidade física
, como é o caso, de modo que,
a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena
, admite-se a retificação dos dados pessoais,
sem prejuízo da validade dos atos precedentes
.

“
Art. 259.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo
, no curso do processo, do julgamento
ou da execução da sentença
, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
”

As disposições do art. 621, II, do CPP, por sua vez, referem-se à condenação calcada em
prova
falsa causadora de condenação de um inocente,
e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado
,
despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

Registre-se, por relevante,
fornecer dados
falsos de terceira pessoa em processo criminal não é a mesma coisa que
apresentar prova falsa passível de gerar condenação ilegal de que trata o referido art. 621, II, do CPP
.

De acordo com a lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova reconhecida falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: ‘) que seja demonstrada a falsidade de prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado.
A comprovação da falsidade da prova que deu ensejo à condenação do acusado pode ser feita em outro processo, mas há quem entenda que tal falsidade também pode ser apurada no bojo da própria revisão criminal (posição minoritária)
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1481].

Assim, inviável o manejo da via revisional, porquanto a pessoa que realmente praticou o tráfico de drogas, presa em flagrante, respondeu presa a toda instrução criminal e foi condenada nessa condição. Além disso, não há prova cabal pericial que denote a identificação do verdadeiro culpado, o que somente pode ser feito mediante incidente de identificação criminal, a utilizar o procedimento do art. 145 do CPP, providência ausente
in casu
.

Dessa forma, tendo sido condenado o verdadeiro culpado, a pretensão de retificação dos dados pessoais falsamente informados à autoridade policial e ao Juízo
não afeta a coisa julgada material da condenação
, impondo que o revisionando primeiramente
provoque o Juízo da Execução
, para que lá seja instaurado o
incidente de falsidade
de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação, ao Tribunal Regional Eleitoral e aos sistemas do e. TJMT.

Ora, no caso em apreço, como se denota da própria descrição feita na Revisão Criminal, a pessoa fisicamente identificada, presa e processada na forma da lei processual penal, embora não identificada civilmente [PNI] sequer fez uso correto de todos os dados pessoais do ora revisionando, informando a cidade de nascimento errada [Goiânia/GO, ao passo que o revisionando nasceu em Pedro Afonso/TO].

Ou seja, cuidando-se de falsa identidade de fácil percepção, cumpre à autoridade judiciária que oficia perante o Juízo da Execução suspender a execução da pena até a resolução do incidente, buscando identificar a pessoa que respondeu à persecução penal em Juízo e foi condenada por tráfico de drogas, que, evidentemente, não é a pessoa do ora revisionando, quem, por essa razão, não detém legitimidade para propor a Revisão Criminal.

Citando novamente Renato Brasileiro de Lima, ao comentar a aplicabilidade das disposições do art. 259 do CPP, “
a doutrina cita o homicida do qual não se conhece o nome e nem mesmo seus dados qualificativos, mas que, preso em flagrante, se encontra detido na delegacia local. Nessa hipótese, como será possível o oferecimento de denúncia, mencionando-se seus traços e características, sendo que, uma vez obtida sua qualificação, até mesmo em fase de execução, poderá haver o suprimento
” [op. cit. p. 721].

Adiante, arremata:

“
constatado eventual equívoco quanto à individualização do acusado, a inicial pode ser retificada a qualquer momento para a correção do nome ou de qualquer dado referente à sua identificação, nos termos dos arts. 259 e 569 do CPP. É muito comum que, ao ser presa, a pessoa se identifique com documentos falsos, dando ensejo à instauração do processo penal contra a pessoa certa, porém com qualificação errada. Descoberto o equívoco, não há falar em nulidade do feito
” [idem].

Nessa mesma senda, leciona Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“[...]
é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se o instituto de identificação
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. São Paulo: RT, 2003, p. 506].

A situação hipotética mencionada pelos ilustres doutrinadores reflete exatamente o caso em apreço, cujos dados pessoais, entretanto, em sua maioria foram fornecidos incorretamente pelo réu, ora reeducando. Este, a despeito de permanecer preso por toda a instrução criminal, após a prolação da sentença acabou sendo solto para recorrer em liberdade, com a falsa identificação fornecida na fase inquisitorial e sustentada em Juízo.

Prevalece na melhor jurisprudência o entendimento de que, na situação concreta ora apresentada, o manejo da revisional é de todo descabido,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL - PETICIONÁRIO QUE TEVE SUA IDENTIDADE UTILIZADA PELO VERDADEIRO AUTOR DOS FATOS – ERRO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O JULGADO - AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO - RETIFICAÇÃO CADASTRAL - ART. 259 DO CPP - ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

I – O processo penal leva em consideração a real identidade física das partes e não a qualificação que elas próprias declinaram nos autos.

II - Embora patente o equívoco quanto à identificação do agente, preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta, tampouco demonstra um erro judiciário, razão pela qual não é a Revisão Criminal instrumento adequado para desconstituí-la, até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes.

III – Uma vez demonstrado que o peticionário é pessoa diversa da que foi efetivamente condenada, deve o magistrado conceder habeas corpus de ofício, determinando que o juiz sentenciante proceda na forma do art. 259 do CPP, retificando os dados constantes do processo originário, substituindo o nome do peticionário pelo do verdadeiro autor dos fatos, atualizando as certidões cartorárias, alterando o nome lançado no rol dos culpados e informando ao instituto de identificação.
[...]” [TJMG, RevCr 1.0000.18.021792-9/000 – 3o Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Des. Alberto Deodato Neto].

“REVISÃO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO PETICIONÁRIO COMO SE AUTOR DO CRIME FOSSE – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE DA PARTE – RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTROS – NECESSIDADE – CONCESSÃO DE ‘HABEAS CORPUS EX OFFICIO’. ‘PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO ‘HABEAS CORPUS’.

01. A pessoa que indevidamente teve seu nome utilizado na qualificação do réu, figura como parte ilegítima para interpor Revisão Criminal, uma vez que tal ação não é instrumento hábil para desconstituir condenação transitada em julgado, quando correta e identidade física do condenado.

02. Mostrando-se patente a coação ilegal suportada pelo Peticionário, este Tribunal, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, tem competência para expedir de ofício ordem de ‘habeas corpus’, com determinação de retificações e cancelamento de registros decorrentes de sentença condenatória, exclusão de nome do rol dos culpados, restabelecimento de direitos políticos e instauração do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal
” (TJMG, RevCr 1.000.12.108280-4/000 – Rel. Rubens Gabriel Soares).

Não há, pois, como absolver referida pessoa, tampouco anular a sentença, pois a sentença foi correta e condenou o
verdadeiro culpado
, que respondeu à persecução penal utilizando os
dados pessoais incompletos e falsos
, parte deles pertencente ao ora revisionando, e não o ora revisionando.

Com efeito, a medida ansiada pelo revisionando somente teria o escopo de obrigar o Estado a refazer a instrução criminal que foi realizada dentro da mais estrita legalidade, pois a simples falsa identidade a que o verdadeiro réu se autoatribuiu desde a fase inquisitorial não deixou de fazer que ele respondesse criminalmente pela imputação delitiva a que foi condenado, e será facilmente resolvida com a suspensão da execução penal, a instauração de incidente de falsidade e a identificação do verdadeiro culpado, nos termos do que preleciona o art. 259 do CPP.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o presente agravo interno interposto na Revisão Criminal n. 1018225-10.2019.8.11.0000, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM REVISÃO CRIMINAL No
1018225-10.2019.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE:
MOISÉS NUNES DE OLIVEIRA

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor
análise sobre o cabimento da revisão criminal, sopesada a aparente conformidade com o sistema processual vigente e o entendimento jurisprudencial, sobretudo deste e. Tribunal.

Em pauta, Agravo Interno interposto por MOISÉS NUNES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida pelo i. Des. Juvenal Pereira da Silva, que extinguiu a Revisão Criminal N.U 1018225-10.2019.8.11.0000, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (ID 27257987).

O agravante sustenta que a revisão criminal
“é o remédio adequado ao saneamento de irregularidade tal como a dos autos”
, pois: 1)
“a intelecção do artigo 259, última parte, do Código de Processo Penal, conjurado na decisão recorrida, deve ser realizada de modo sistemático com o artigo 621 do mesmo Codex”
; 2)
“o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, preconiza que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”,
ao passo que a LEP não prevê
“a competência do Juízo das Execuções Penais para desconstituir, no todo ou em parte, decisão condenatória passada em julgado, de modo que legalmente desautorizado o manejo de referida providência”.

Pede o provimento para que seja
“processada a ação revisional, com análise e deferimento do pedido liminar de suspensão do processo de execução penal em trâmite no 0007368-30.2018.8.11.0040”
(ID 29663986).

O d. Relator extinguiu a Revisão Criminal por entender que
“o art. 259 do CPP dispõe que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação dos dados pessoais, sem prejuízo da validade dos atos precedentes”
;
“as disposições do art. 621, II, do CPP, referem-se à condenação calcada em prova falsa causadora de condenação de um inocente, e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado, desnaturando a possibilidade de manejo da via revisional, porquanto a pessoa que realmente praticou o tráfico de drogas, presa em flagrante, respondeu presa a toda instrução criminal”
;
“tendo sido condenado o verdadeiro culpado, a pretensão de retificação dos dados pessoais falsamente informados à autoridade policial e ao Juízo não afeta a coisa julgada material da condenação, impondo que o revisionando primeiramente provoque o Juízo da Execução, para que lá seja instaurado o incidente de falsidade de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação”
e determinou
“seja oficiado ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, para que, nos autos de Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, código 183519 e PEP 7368-30.2018.8.77.0040, instaure, se for o caso, nos termos do art. 147 do CPP, o competente incidente de falsidade, comunicando o resultado a esta Corte de Justiça a respeito”
(ID 27257987).

O Agravo Interno foi desprovido nos termos da seguinte Ementa:

“AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO UNIPESSOAL - ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA FALSA - UTILIZAÇÃO FALSA E INDEVIDA, PELO RÉU, DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REVISIONANDO - INADEQUAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 621, II, DO CPP - ALEGADA IDONEIDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL -INOCORRÊNCIA - ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO ART. 259 DO CPP -NECESSIDADE - IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO CULPADO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO OBTIDA A PARTIR DE PROCESSO CRIMINAL VÁLIDO - ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Revisão Criminal, por sua vez, diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP que, ademais, exige a juntada de prova cabal pericial da alegada falsidade, providência não cumprida no vertente, bem como, ilegitimidade ad causam para o seu ajuizamento, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada nos autos da ação penal primitiva.

Além disso, dispõe o art. 259 do CPP que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, em que o verdadeiro culpado, a despeito de ter fornecido dados pessoais falsos, foi preso em flagrante delito e processado e julgado pela autoridade judiciária competente, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação/suprimento dos dados pessoais corretos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, dos quais o verdadeiro culpado sempre foi pessoalmente cientificado. Agravo desprovido.”

Dito isso, vejamos.

Inicialmente, registro não há divergência sobre a solução do problema instalado na vida do revisionando, embora discorde da aplicação tanto do art. 259 do CPP [que trata do processo de conhecimento] quanto da regra estabelecida no art. 145 do CPP [que também envolve incidente relativo e inerente ao processo cognitivo].

A questão aqui é pontual e refere-se ao fato de estamos diante de uma sentença transitada em julgado.

A discordância recai sobre entendimento da própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, a qual tem admitido o processamento de Revisão Criminal em casos de utilização [pelo verdadeiro autor do fato criminoso] de identificação de pessoa que não cometeu o crime.

A propósito, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PROVAS ROBUSTAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS AUTOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado, pela prova pericial e testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime identificou-se com o nome do requerente ao ser preso, tendo sido condenado com tal registro, é cabível a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar o verdadeiro nome do réu. Exegese do art. 259 do CPP.”
(RvC no 23644-2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2017)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ERRO DO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO, DE DOCUMENTO FALSIFICADO DO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE O REQUERENTE E A PESSOA CONDENADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC no 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2019)

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO– 1) ERRO DE IDENTIDADE DO RÉU – AGENTE DO CRIME QUE SE IDENTIFICA COM O NOME DO REQUERENTE QUE É CONDENADO POR CRIME PRATICADO POR OUTRO – ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO – PROVAS SEGURAS DANDO CONTA DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI O AUTOR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RETIFICAÇÃO DO NOME NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 259, DO CPP - PEDIDO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Se a sentença condenatória traz o nome do requerente, identificando-o, equivocadamente, como réu do processo, mas, posteriormente, fica comprovado que outra pessoa, indevidamente, usou o seu nome para se esquivar da responsabilidade penal, deve ser absolvido o requerente e alterado no PEP e registros respectivos o nome dele constante, para figurar o do verdadeiro autor do crime; Se o verdadeiro autor do crime sobre quem incidiu a condenação, é desmascarado pelo requerente, logo após ser preso, em face, de estando em liberdade, ter registrado em Boletim de Ocorrência o uso indevido de seu nome pelo verdadeiro autor do crime que se encontrava preso; se as assinaturas lançadas no APFD, nas declarações prestadas e em audiência do Juízo das Execuções Penais, que foi suspensa, devido à constatação feita pelo juiz, perante o MP e a Defesa, de que a pessoa que foi interrogada e processada como agente do crime não era a mesma pessoa que figurava como reeducando na audiência admonitória; a legitimidade ad causam, do requerente, ficou demonstrada quantum satis, inclusive, por constatação e declaração judicial, que suprem a inexistência de Justificação Judicial, servindo de elementos de convicção válidos para fundamentar decisão absolutória do requerente, bem como, de retificação do nome do reeducando no polo passivo do PEP e respectivos registros; Em consequência, a decisão absolutória deve ser comunicada tanto ao Juiz das Execuções Penais, quanto ao sentenciante, para as providências necessárias à regularização do nome do verdadeiro autor do crime.”
(RvC no 27573/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1o.9.2016)

“REVISÃO CRIMINAL - ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO PELO IRMÃO COM UTILIZAÇÃO DE SEU NOME - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - JULGADO DO STJ - COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DISTINTOS [RG E CPF] - EXAME PAPILOSCÓPICO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À TROCA DE NOMES - DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO - APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME FALSO AO SER PRESO - CONDENADO EM NOME DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJDF - [...] RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE OFÍCIO. “É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp no 645.582/PR) [...]. Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado. 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 586).”
(RvC N.U 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 5.7.2019)

No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ:

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(REsp no 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006)

No caso, como bem consignado pela i Procuradoria de Justiça Especializada [Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva],
“não se trata de rescisão da sentença condenatória, dado que não há erro in procedendo ou erro de julgamento, muito menos de nulidade processual, mas de simples erro quanto à qualificação nominal do autor do fato, pessoa que, não obstante foi regularmente processado e exerceu o amplo direito de defesa, teria utilizado o nome de outrem”
, durante a persecução penal (ID 31976488).

No contexto, com vênia ao d. Relator, concluo que a Revisão Criminal deve ser regularmente processada.

Sobre a tutela de urgência requerida [de natureza cautelar ou antecipatória] pressupõe
“a probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP).

Na hipótese, o revisionando foi surpreendido pela sentença condenatória no momento de sua intimação para cumprimento da reprimenda relativa a ação penal que sequer teria integrado.

Assim sendo, a execução da reprimenda corporal, antes da aferição sobre o erro na identificação nominal do condenado, configura perigo de dano ou risco a eventual direito à liberdade de locomoção do requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória [SEEU 000
7368-30.2018.8.11.0040
].

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade.”
(TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2016)

Com essas considerações,
RECURSO PROVIDO
para admitir o processamento da revisão criminal.

Por efeito, reconhecido o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado,
DEFERE-SE
o pedido liminar de suspensão do executivo de pena, visando assegurar ao requerente provar não ser o autor do fato criminoso, observado a precisa diligência indicada no voto do d. Relator
Juvenal Pereira da Silva
, para que
“o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, nos autos de Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, e de PEP 7368-30.2018.8.11.0040, instaure, se for o caso, nos termos do art. 147 do CPP, o competente incidente de falsidade”
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EM 18 DE JUNHO DE 2020 (EM SESSÃO POR PLENÁRIO VIRTUAL):

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA QUE SE REALIZARÁ EM 16/07/2020, ÀS 14 HORAS, NO CANAL DO YOUTUBE, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O VENCEDOR (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor
análise sobre o cabimento da revisão criminal, sopesada a aparente conformidade com o sistema processual vigente e o entendimento jurisprudencial, sobretudo deste e. Tribunal.

Em pauta, Agravo Interno interposto por MOISÉS NUNES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida pelo i. Des. Juvenal Pereira da Silva, que extinguiu a Revisão Criminal N.U 1018225-10.2019.8.11.0000, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (ID 27257987).

O agravante sustenta que a revisão criminal
“é o remédio adequado ao saneamento de irregularidade tal como a dos autos”
, pois: 1)
“a intelecção do artigo 259, última parte, do Código de Processo Penal, conjurado na decisão recorrida, deve ser realizada de modo sistemático com o artigo 621 do mesmo Codex”
; 2)
“o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, preconiza que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”,
ao passo que a LEP não prevê
“a competência do Juízo das Execuções Penais para desconstituir, no todo ou em parte, decisão condenatória passada em julgado, de modo que legalmente desautorizado o manejo de referida providência”.

Pede o provimento para que seja
“processada a ação revisional, com análise e deferimento do pedido liminar de suspensão do processo de execução penal em trâmite no 0007368-30.2018.8.11.0040”
(ID 29663986).

O d. Relator extinguiu a Revisão Criminal por entender que
“o art. 259 do CPP dispõe que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação dos dados pessoais, sem prejuízo da validade dos atos precedentes”
;
“as disposições do art. 621, II, do CPP, referem-se à condenação calcada em prova falsa causadora de condenação de um inocente, e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado, desnaturando a possibilidade de manejo da via revisional, porquanto a pessoa que realmente praticou o tráfico de drogas, presa em flagrante, respondeu presa a toda instrução criminal”
;
“tendo sido condenado o verdadeiro culpado, a pretensão de retificação dos dados pessoais falsamente informados à autoridade policial e ao Juízo não afeta a coisa julgada material da condenação, impondo que o revisionando primeiramente provoque o Juízo da Execução, para que lá seja instaurado o incidente de falsidade de que trata o art. 145 do CPP, com a pretensão de sustação da execução de pena contra o requerente-inocente e de outros atos de retificação de dados pessoais do verdadeiro culpado aos órgãos de identificação”
e determinou
“seja oficiado ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, para que, nos autos de Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, código 183519 e PEP 7368-30.2018.8.77.0040, instaure, se for o caso, nos termos do art. 147 do CPP, o competente incidente de falsidade, comunicando o resultado a esta Corte de Justiça a respeito”
(ID 27257987).

O Agravo Interno foi desprovido nos termos da seguinte Ementa:

“AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO UNIPESSOAL - ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA FALSA - UTILIZAÇÃO FALSA E INDEVIDA, PELO RÉU, DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REVISIONANDO - INADEQUAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 621, II, DO CPP - ALEGADA IDONEIDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL -INOCORRÊNCIA - ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO ART. 259 DO CPP -NECESSIDADE - IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO CULPADO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO OBTIDA A PARTIR DE PROCESSO CRIMINAL VÁLIDO - ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Revisão Criminal, por sua vez, diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP que, ademais, exige a juntada de prova cabal pericial da alegada falsidade, providência não cumprida no vertente, bem como, ilegitimidade ad causam para o seu ajuizamento, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada nos autos da ação penal primitiva.

Além disso, dispõe o art. 259 do CPP que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não impede o curso da ação penal ou da execução, quando certa a sua identidade física, como é o caso, em que o verdadeiro culpado, a despeito de ter fornecido dados pessoais falsos, foi preso em flagrante delito e processado e julgado pela autoridade judiciária competente, de modo que, a qualquer tempo, inclusive quando da execução da pena, admite-se a retificação/suprimento dos dados pessoais corretos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, dos quais o verdadeiro culpado sempre foi pessoalmente cientificado. Agravo desprovido.”

Dito isso, vejamos.

Inicialmente, registro não há divergência sobre a solução do problema instalado na vida do revisionando, embora discorde da aplicação tanto do art. 259 do CPP [que trata do processo de conhecimento] quanto da regra estabelecida no art. 145 do CPP [que também envolve incidente relativo e inerente ao processo cognitivo].

A questão aqui é pontual e refere-se ao fato de estamos diante de uma sentença transitada em julgado.

A discordância recai sobre entendimento da própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, a qual tem admitido o processamento de Revisão Criminal em casos de utilização [pelo verdadeiro autor do fato criminoso] de identificação de pessoa que não cometeu o crime.

A propósito, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PROVAS ROBUSTAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS AUTOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado, pela prova pericial e testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime identificou-se com o nome do requerente ao ser preso, tendo sido condenado com tal registro, é cabível a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar o verdadeiro nome do réu. Exegese do art. 259 do CPP.”
(RvC no 23644-2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2017)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ERRO DO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO, DE DOCUMENTO FALSIFICADO DO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE O REQUERENTE E A PESSOA CONDENADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC no 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2019)

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO– 1) ERRO DE IDENTIDADE DO RÉU – AGENTE DO CRIME QUE SE IDENTIFICA COM O NOME DO REQUERENTE QUE É CONDENADO POR CRIME PRATICADO POR OUTRO – ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO – PROVAS SEGURAS DANDO CONTA DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI O AUTOR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RETIFICAÇÃO DO NOME NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 259, DO CPP - PEDIDO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Se a sentença condenatória traz o nome do requerente, identificando-o, equivocadamente, como réu do processo, mas, posteriormente, fica comprovado que outra pessoa, indevidamente, usou o seu nome para se esquivar da responsabilidade penal, deve ser absolvido o requerente e alterado no PEP e registros respectivos o nome dele constante, para figurar o do verdadeiro autor do crime; Se o verdadeiro autor do crime sobre quem incidiu a condenação, é desmascarado pelo requerente, logo após ser preso, em face, de estando em liberdade, ter registrado em Boletim de Ocorrência o uso indevido de seu nome pelo verdadeiro autor do crime que se encontrava preso; se as assinaturas lançadas no APFD, nas declarações prestadas e em audiência do Juízo das Execuções Penais, que foi suspensa, devido à constatação feita pelo juiz, perante o MP e a Defesa, de que a pessoa que foi interrogada e processada como agente do crime não era a mesma pessoa que figurava como reeducando na audiência admonitória; a legitimidade ad causam, do requerente, ficou demonstrada quantum satis, inclusive, por constatação e declaração judicial, que suprem a inexistência de Justificação Judicial, servindo de elementos de convicção válidos para fundamentar decisão absolutória do requerente, bem como, de retificação do nome do reeducando no polo passivo do PEP e respectivos registros; Em consequência, a decisão absolutória deve ser comunicada tanto ao Juiz das Execuções Penais, quanto ao sentenciante, para as providências necessárias à regularização do nome do verdadeiro autor do crime.”
(RvC no 27573/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1o.9.2016)

“REVISÃO CRIMINAL - ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO PELO IRMÃO COM UTILIZAÇÃO DE SEU NOME - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - JULGADO DO STJ - COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DISTINTOS [RG E CPF] - EXAME PAPILOSCÓPICO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À TROCA DE NOMES - DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO - APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME FALSO AO SER PRESO - CONDENADO EM NOME DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJDF - [...] RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE OFÍCIO. “É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp no 645.582/PR) [...]. Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado. 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 586).”
(RvC N.U 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 5.7.2019)

No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ:

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(REsp no 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006)

No caso, como bem consignado pela i Procuradoria de Justiça Especializada [Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva],
“não se trata de rescisão da sentença condenatória, dado que não há erro in procedendo ou erro de julgamento, muito menos de nulidade processual, mas de simples erro quanto à qualificação nominal do autor do fato, pessoa que, não obstante foi regularmente processado e exerceu o amplo direito de defesa, teria utilizado o nome de outrem”
, durante a persecução penal (ID 31976488).

No contexto, com vênia ao d. Relator, concluo que a Revisão Criminal deve ser regularmente processada.

Sobre a tutela de urgência requerida [de natureza cautelar ou antecipatória] pressupõe
“a probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP).

Na hipótese, o revisionando foi surpreendido pela sentença condenatória no momento de sua intimação para cumprimento da reprimenda relativa a ação penal que sequer teria integrado.

Assim sendo, a execução da reprimenda corporal, antes da aferição sobre o erro na identificação nominal do condenado, configura perigo de dano ou risco a eventual direito à liberdade de locomoção do requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória [SEEU 000
7368-30.2018.8.11.0040
].

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade.”
(TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2016)

Com essas considerações,
RECURSO PROVIDO
para admitir o processamento da revisão criminal.

Por efeito, reconhecido o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado,
DEFERE-SE
o pedido liminar de suspensão do executivo de pena, visando assegurar ao requerente provar não ser o autor do fato criminoso, observado a precisa diligência indicada no voto do d. Relator
Juvenal Pereira da Silva
, para que
“o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, nos autos de Ação Penal 11274-62.2017.8.11.0040, cód. 183519, e de PEP 7368-30.2018.8.11.0040, instaure, se for o caso, nos termos do art. 147 do CPP, o competente incidente de falsidade”
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
GLENDA MOREIRA BORGES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado, porque como citado há precedentes
da Turma de Câmaras Reunidas, nos quais é reconhecida a procedência da revisão nesses casos específicos, de modo que, realmente é mais coerente do que pedir o processamento pelos juízes das execuções.

Suspende-se a execução até que se avise a verdadeira identificação do autor do crime.

Portanto, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Senhor Presidente:

Posições são respeitáveis, os posicionamentos jurídicos são inteiramente procedentes, entretanto, vejo mais efetividade para a natureza do problema na decisão do Desembargador Marcos Machado.

Ofereceremos uma prestação jurisdicional mais rápida, e parece-me que tudo indica que um inocente está respondendo por uma execução penal em que não foi o autor do crime.

Com estas considerações, peço vênia ao Relator e acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado, embora fazendo deferência a posição sustentada pelo Relator, que tem total pertinência.

Filio-me ao posicionamento da divergência por dois aspectos; Primeiro, pela segurança jurídica, acompanhamos várias situações semelhantes aqui na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de modo que por uma questão de segurança jurídica parece-me mais razoável que se admita o processamento deste caso.

Por outro aspecto, o próprio artigo 621 do CPP diz:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

[...]

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;".

Ora, se foi utilizada a identificação de uma determinada pessoa, a qual não corresponde com que se encontra respondendo aos autos, esse documento é falso. Desse modo, essa premissa encaixa-se perfeitamente no artigo 621 do CPP.

Ademais, não há que se falar que este documento não foi utilizado para eventual condenação. Há que se determinar também que para condenação em sentença criminal é preciso que se defina a autoria, que neste caso, está totalmente diversa.

Penso que esse documento falso é substancial para o deslinde da ação e atinge uma pessoa que não participou da relação processual. Assim, é bastante pertinente que possamos utilizar a revisão criminal

Com esses fundamentos, acompanho do Desembargador Marcos Machado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)

Eminentes pares:

O Desembargador Marcos Machado fez referência a um acórdão de minha Relatoria, de 2016. Recordo-me que se tratava de uma pessoa que residia na Inglaterra e teve seu nome envolvido em uma ação penal indevidamente. Quando tentou entrar no país, teve problema e foi ameaçado de prisão em razão da condenação criminal, sendo que, quando da ocorrência do fato, sequer morava no Brasil. Parece-me que foi essa a situação ocorrida.

Na ocasião, votei no sentido de julgar parcialmente procedente a ação revisional para se fazer a alteração do nome do réu na ação condenatória e a exclusão dele, indevidamente utilizado na persecução penal.

A Revisional Criminal, segundo a classificação dada por Pontes de Miranda, deve ser considerada como ação de natureza desconstitutiva da sentença penal condenatória. O que se pretende por esta revisão criminal não é desconstituir a sentença penal condenatória, mas fazer uma retificação para constar o nome correto de quem deveria ter sido condenado.

Estamos diante de uma situação apenas de retificação de um dado da sentença penal condenatória. Não há pretensão de desconstituir a sentença penal condenatória, que teve seu ritual cumprido. Inclusive, parece-me que o verdadeiro réu respondeu preso toda a instrução criminal, esteve presente nas audiências, e depois de condenado se viu beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.

Como visto, não se processou a pessoa errada; se processou uma pessoa com o nome irreal. O que precisa ser feito é a retificação na sentença, e não a desconstituição dela.

O artigo 259 do Código de Processo Penal dispõe:

"

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes."

A própria lei dá solução ao caso ao dispor que, descobrindo-se a verdadeira identidade do réu, far-se-á a retificação por termo nos autos, a qualquer tempo, inclusive na execução penal. Assim, não há necessidade da ação revisional, que, volto a dizer, tem carga desconstitutiva.

Se o bem jurídico pretendido pode ser alcançado por outra via mais
célere e diversa da ação, é esse o caminho a ser tomado. No caso, se a própria lei diz que a retificação pode ser feita a qualquer tempo, por simples termo nos autos, é evidente que não há necessidade da propositura da ação revisional.

Particularmente, penso que errei quando admiti a ação revisional em 2016 e a julguei parcialmente procedente para proceder uma simples retificação. Assim como também errou, com todo respeito, o Superior Tribunal de Justiça no caso referido pelo Desembargador Marcos Machado, relatado pela Ministra Laurita Vaz, em que o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a ilegitimidade do autor da ação revisional, que pretendia a retificação nos assentos da sentença penal condenatória.

Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela legitimidade do autor da ação revisional e o absolveu, como se ele tivesse sido processado. Com certeza foi um equívoco da assessoria da Ministra Relatora, porque a parte não foi processada, mas uma pessoa que usou indevidamente o nome do autor da revisional.

Em assim sendo, o autor da revisional não possuía legitimidade, nem poderia pedir sua absolvição, porque não houve uma denúncia contra ele. Lembro que na situação em que se desconhece a qualificação do suspeito ou indiciado, o artigo 41 do Código de Processo Penal permite que o agente seja denunciado com base nas suas características, sem necessidade do nome. Depois, hoje temos a Lei de Identificação Criminal.

Portanto, não creio que a ação de revisão criminal seja necessária para mera retificação de um dado errôneo da sentença penal condenatória. Entretanto, se comprovado nos autos que o agravante é pessoa alheia à ação criminosa, que teve seu nome usado indevidamente na ação penal, minha posição é no sentido de, para evitar-lhe maiores dissabores, conceder-lhe
Habeas Corpus
de ofício, como determinado nos dois precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná, citados pelo Relator.

Acredito que seja a solução mais expedita que se pode fazer em favor desta pessoa que busca justiça com seu nome.

Com essas considerações, acompanho o voto do Relator para negar provimento ao agravo regimental, mas concedo a ordem de Habeas Corpus de ofício para que se proceda a retificação de seu nome, indevidamente lançada na sentença penal condenatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL)

Senhor Presidente:

O Desembargador Marcos Machado não citou decisão de minha relatoria, mas afianço que já decidi tal qual Vossa Excelência decidiu.

A quarentena tem sido de grande valia
. T
enho meditado sobre alguns temas, e um dos assuntos que meditei e pesquisei durante esse período é referente ao cabimento da revisão criminal nessas hipóteses dos autos.

Os fundamentos que
o
Desembargador Orlando de Almeida Perri abordou em seu voto, eu não abordarei novamente, porque também é a minha posição.

Se desconstituirmos a sentença condenatória, uma vez desconstituída não possui valor. Como colocaremos o nome do suposto praticante do fato nessa sentença desconstituída?

Entendo que um dos pressupostos para revisão criminal é o transito em julgado, assim perfilo o entendimento do eminente relator, mesmo se doravante ficar vencido, pois é a minha posição.

Não prosseguirei mais no entendimento trazido pelo Desembargador Marcos Machado, até porque meditei sobre o tema e minha posição é a mesma do Desembargador Relator e do Des. Orlando de Almeida Perri, para que se faça essa retificação na Primeira Instância.

Com referência a conceder o
Habeas Corpus
, como o agravante não se encontra preso, apenas concederia um preventivo, um salvo conduto, até que a justificação no juízo de origem de que o nome do agravante constou indevidamente nos autos como pleiteado na ação revisional criminal.

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado e aos demais com posicionamento contrário, em outros julgamentos entendi dessa maneira, mas doravante altero meu entendimento e acompanho o voto do relator.

É como voto.

EM 16 DE JULHO DE 2020
:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. MARCOS MACHADO). VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020